Tribunal: TJSP
Processo: 1501736-14.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de crack e maconha - Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu quanto à dosimetria- Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) – Segunda fase – Magistrado que considerou a preponderância da

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de crack e maconha - Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu quanto à dosimetria- Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) – Segunda fase – Magistrado que considerou a preponderância da agravante de reincidência específica sobre a confissão espontânea, majorando a pena na fração de 1/6 – Respeitado o entendimento do d sentenciante, tem-se que a agravante de reincidência específica não tem preponderância sobre a atenuante de confissão espontânea – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie – Réu reincidente – Regime fechado que fica mantido – Recurso provido em parte para redimensionar o quantum da reprimenda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501736-14.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante RAFAEL
AURELIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501736-14.2019.8.26.0066 -Voto no 2.158
2
Apelação Criminal no 1501736-14.2019.8.26.0066
Apelante(s): Rafael Aurélio da Silva
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barretos
Juiz: Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
Voto no 2.158
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de crack e maconha - Autoria e materialidade
comprovados Insurgência do réu quanto à dosimetria-
Primeira fase Pena-base fixada acima do mínimo legal,
em razão dos maus antecedentes, na fração de 1/6 (05 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa) Segunda fase
Magistrado que considerou a preponderância da agravante
de reincidência específica sobre a confissão espontânea,
majorando a pena na fração de 1/6
Respeitado o
entendimento do d sentenciante, tem-se que a agravante de
reincidência específica não tem preponderância sobre a
atenuante de confissão espontânea Terceira fase Redutor
que não tem aplicação na espécie Réu reincidente
Regime fechado que fica mantido Recurso provido em
parte para redimensionar o quantum da reprimenda.
Vistos
Ao relatório de fls. 209/210 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar Rafael Aurélio da Silva, como incurso no
art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, às pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 224/230), visando a
reforma parcial do julgado, a fim de que a atenuante de confissão espontânea seja
compensada integralmente a agravante de reincidência específica e, ainda, o abrandamento
do regime inicial para cumprimento da pena.
Contrarrazões (fls. 240/243).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 259/266).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501736-14.2019.8.26.0066 -Voto no 2.158
3
Extrai-se da denúncia que em 11/11/2019, às10:30 horas, na
Travessa Ana Augusta no 08, Comarca de Barretos-SP, o acusado guarda 08 pedras de
crack, com peso líquido de 2,7 gramas, 08 porções de maconha, com peso líquido de
37,5 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que os agentes de segurança receberam
notícia de tráfico no local dos fatos e para lá se dirigiram. O réu autorizou a entrada em sua
residência e, durante a vistoria no imóvel, foram apreendidos 04 aparelhos de telefonia
móvel, 01 tablet, 01 tesoura com resquícios de substâncias tóxicas, 01 caderno universitário
com anotações alusivas ao tráfico, a quantia de R$ 250,00 e os entorpecentes mencionados.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/08),
boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), auto de
constatação (fls. 34/36), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína e maconha, constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 82/84).
A autoria do delito também restou demonstrada, conforme
se verifica dos depoimentos dos agentes de segurança e da confissão espontânea do acusado,
ora apelante.
Colocado isso, tem-se que o recurso interposto pelo réu visa
a redução da pena e o abrandamento do regime inicial.
Pois bem.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes do réu (Processo no 0002378-42.2011.8.26.0066
fls. 37/38), na fração de 1/6, correspondendo à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa).
Na segunda fase, o d, magistrado considerou a
preponderância da agravante de reincidência específica (Processo no 0007388-
96.2013.8.26.0066 - fls. 38) sobre a atenuante de confissão espontânea e aumentou a pena,
na fração de 1/6, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Destaca-se que o d. magistrado considerou a preponderância
da agravante de reincidência sobre a atenuante de confissão, todavia o fato de o réu possuir
condenação anterior por tráfico de drogas, não obsta a compensação com a confissão
espontânea, segundo recente entendimento do STJ. Confira-se: “A melhor hermenêutica a
ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501736-14.2019.8.26.0066 -Voto no 2.158
4
deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero
reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multirreincidência” (Habeas Corpus no 365.963-SP, Rel. Min. Félix
Fischer, terceira Seção, DJe 22/11/2017).
Com efeito, não há óbice para a compensação integral da
atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência. Pertinente ao caso, os
seguintes julgados:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido”.
(REsp 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe
17/04/2013).
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA
PACIFICADA NO ERESP N. 1.154.752/RS. (...) A Terceira
Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n.
1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada
com a agravante da reincidência, ao reconhecer que as
causas devem ser igualmente valoradas. (...) Precedentes. -
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para reduzir as penas impostas ao paciente para 1 ano e 2
meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11
dias-multa”. (HC 459.294/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501736-14.2019.8.26.0066 -Voto no 2.158
5
23/08/2018, DJe 29/08/2018).
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, a agravante
de reincidência específica fica melhor se compensada com a atenuante de confissão
espontânea.
Na terceira fase, não foi aplicado o redutor, em razão da
reincidência do réu.
Logo, a pena resulta em 05 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
No caso, não há que se falar em regime aberto ou
semiaberto, devendo a pena ser cumprida, pelo menos de início, em regime fechado.
Anote-se que o regime fechado fica mantido em razão da
reincidência do réu que, já condenado anteriormente pela prática do mesmo delito, não se
mostrou ressocializado.
Em suma, o recurso interposto pelo réu merece acolhimento
parcial, para redimensionar o quantum da reprimenda, nos referidos termos.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso do réu.
XISTO RANGEL
RELATOR